Tribunal: TJMT
Processo: 1013164-09.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013164-09.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO JOSE TOBIAS DA SILVA - CPF: 973.300.191-00 (APELANTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO-

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, sustentando ausência de informação clara no contrato firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado e se o contrato viola o dever de informação previsto no CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contratos bancários são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o entendimento da Súmula 297/STJ.

Comprovada a utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, ainda que alegue ter acreditado tratar-se de empréstimo consignado, não há demonstração de vício

de consentimento ou falha no dever de informação.

O contrato descreve claramente a modalidade pactuada, e a relação jurídica regular não pode ser invalidada por mera alegação de desinformação, especialmente quando o consumidor é alfabetizado e servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A efetiva utilização de cartão de crédito consignado afasta alegações de vício de consentimento ou de violação ao dever de informação, não havendo fundamento para conversão do contrato ou para indenização por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fabricio José Tobias da Silva contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão de contrato, indenização por dano material e moral movida em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98,
§3º, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da fundamentação utilizada pelo juízo a quo, ao considerar válida a relação jurídica sem observar a natureza de consumo do contrato em questão. Argumenta que o banco descumpriu normas de proteção ao consumidor, especialmente no que se refere à obrigação de fornecer informações claras e adequadas, conforme o art. 52 do CDC. Afirma, ainda, que a instituição bancária não comprovou a regularidade do contrato de adesão firmado entre as partes, configurando violação ao art. 373, inc. II, do CPC, e o art. 6º, inc. VIII, do CDC. Por fim, menciona jurisprudência do TJ/MT que reconhece a abusividade e onerosidade excessiva em contratos bancários semelhantes ao presente caso.

O apelante apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 253136672).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fabrício José Tobias da Silva moveu ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão de contrato, dano material e moral em face do Banco BMG S.A., alegando ser servidor público e afirma ter celebrado, no ano de 2010, contrato de “cartão de crédito consignado” com o banco, acreditando, à época, tratar-se de um empréstimo consignado. Afirma que os descontos realizados mensalmente em sua folha de pagamento, que deveriam amortizar a dívida, apenas cobrem o pagamento mínimo do saldo devedor, gerando uma dívida de caráter perpétuo.

Assevera que a prática da requerida caracteriza abusividade, com violação ao direito de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, e que houve negligência em adaptar o contrato à Resolução 4.549/2017 do Banco Central, que exige financiamento em condições mais vantajosas para o consumidor. Sustenta que já foram pagos R$ 39.777,03 (trinta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e três centavos), mas a dívida permanece impagável. Ao final, pleiteia a conversão do contrato às condições de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, bem como a devolução em dobro de valores pagos em excesso e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98,
§3º, do CPC (id. 253136668).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da fundamentação utilizada pelo juízo a quo, ao considerar válida a relação jurídica sem observar a natureza de consumo do contrato em questão. Argumenta que o banco descumpriu normas de proteção ao consumidor, especialmente no que se refere à obrigação de fornecer informações claras e adequadas, conforme o art. 52 do CDC. Afirma, ainda, que a instituição bancária não comprovou a regularidade do contrato de adesão firmado entre as partes, configurando violação ao art. 373, inc. II, do CPC, e o art. 6º, inc. VIII, do CDC. Por fim, menciona jurisprudência do TJ/MT que reconhece a abusividade e onerosidade excessiva em contratos bancários semelhantes ao presente caso.

Pois bem. Inicialmente, ao compulsar os autos, observa-se que o apelante não contesta a inexistência da contratação, mas sustenta que acreditava estar celebrando um contrato de empréstimo consignado pessoal, e não de cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Proposta de Adesão – Servidor Público – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(id. 253136192), as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

Nota-se do extrato colacionado pelo banco e pelo comprovante de TED colacionado, que o autor, ora apelante, realizou, 16 (dezesseis) operação (id. 253136656).

E, apesar do apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
este passou a utilizá-lo de forma reiterada
na modalidade de compras, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, vejamos:

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, o apelado é alfabetizado, inclusive é servidor público, sendo absolutamente possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato ou conversão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025